Tribunal: TJSP
Processo: 2204564-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de empilhadeira. Tutela de urgência deferida, com a sustação do protesto da duplicata. Irresignação da ré. Indícios de falha na prestação do serviço de manutenção da empilhadeira que resultou na inutilização total do bem. As conversas travadas entre as partes reforçam a verossimilhança dos fatos narrados na petição inicial. O protesto do nome da autora é medida que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de empilhadeira. Tutela de urgência deferida, com a sustação do protesto da duplicata. Irresignação da ré. Indícios de falha na prestação do serviço de manutenção da empilhadeira que resultou na inutilização total do bem. As conversas travadas entre as partes reforçam a verossimilhança dos fatos narrados na petição inicial. O protesto do nome da autora é medida que pode acarretar prejuízos concretos à sua imagem perante o mercado e dificultar o exercício regular de sua atividade empresarial. Probabilidade do direito e perigo de dano de difícil reparação presentes (art. 300, caput, do CPC). Inexistência de risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que a autora prestou caução no valor do débito, mediante depósito nos autos. Aplicação do art. 300, §1o, do CPC e do do Tema Repetitivo no 902, do C. STJ. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.